Tribunal: TJPA
Processo: 0866483-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0866483-16.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JESILEIDY DA COSTA NERI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INICIALMEMTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04, área de Educação Infantil, em virtude de desistência e não posse de candidatos melhor classificados. Alega o ente municipal inexistência de preterição, contratação temporária justificada e restrição orçamentária impeditiva da nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número inicial de vagas em virtude da desistência e desclassificação de candidatos melhor posicionados; (ii) estabelecer se a alegação genérica de restrição orçamentária é suficiente para afastar tal direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital quando, por desistência ou não posse de candidatos melhor classificados, ele passa a figurar dentro desse quantitativo.

4.

Foram nomeados 128 candidatos, sendo que houve desistência formal e desclassificação de ao menos cinco candidatos, reclassificando a impetrante para o rol de aprovados dentro das vagas previstas.

5.

A alegação de indisponibilidade orçamentária carece de comprovação concreta e não afasta o direito subjetivo à nomeação quando a própria Administração pública a necessidade de provimento dos cargos no edital.

6.

O edital vincula a Administração, constituindo manifestação inequívoca da previsão orçamentária e da necessidade do cargo, não sendo admissível a frustração da legítima expectativa dos candidatos por razões genéricas posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente previsto no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando, por desistência ou desclassificação de candidatos melhor colocados, passa a figurar dentro do número de vagas oferecidas.

2.

A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, sendo vedada a recusa de nomeação por alegações genéricas de restrição orçamentária sem comprovação específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Presencial, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866483-16.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO (OAB/PA 4.293)

APELADA: JESILEIDY DA COSTA NERI

ADVOGADA: BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS (OAB/PA 28.297)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra a sentença que confirmou a medida liminar, no sentido de conceder parcialmente a segurança, determinando à impetrada que procedesse à nomeação e posse da candidata/autora no cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Pedagogia, Magistério para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, área de atuação: Educação Infantil.

Aduziu que a simples existência de contratações temporárias não significa, por si só, a preterição de candidato aprovado em concurso público.

Mencionou que a contratação temporária se deu por absoluta necessidade da administração, sendo expressamente autorizado pela CF/88.

Sustentou que a ordenação de despesa depende da prévia dotação orçamentária, asseverando encontrar-se com restrição financeira, ensejando a impossibilidade de cumprimento da decisão sob pena de violar os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requereu que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo que seja desprovido o recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente a administração ofertou 123 (cento e vinte e três) vagas de provimento imediato, mais cadastro de reserva, e 07 (sete) vagas reservadas para candidatos PCD, referente ao cargo de
Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Pedagogia, Magistério para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Área de Atuação: Educação Infantil – Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC (ID 20600141 - Pág. 1).

A candidata impetrante, ora apelada, logrou aprovação na 129ª colocação, conforme pode ser constatado pelo resultado final homologado no dia 13/04/2022 (ID 20600142 - Pág. 7).

Pois bem, consoante o Decreto nº 104.381/2022 – PMB, para o referido cargo foram nomeados 128 candidatos aprovados (ID 20600144 - Pág. 12).

Ocorreu, todavia, que o candidato José Armando Marques de Brito, classificado na 116ª colocação, anteriormente nomeado, formalizou sua desistência (ID 20600145 - Pág. 1). Além disso, outros (04) quatro candidatos convocados não cumpriram os prazos para posse, razão pela qual as respectivas nomeações foram tornadas sem efeito como é possível visualizar no Decreto nº 104.772/2022 – PMB, publicado no DOE de 24/08/2022 (ID 20600146 - Pág. 2), a saber: Sulivan Ferreira de Souza -12º; Paola de Moraes Imbiriba – 30º; Gilmara Lima da Silva – 33º e Julia Cristina Ferreira Mota – 107º.

Vale ressaltar que biênio inicial do prazo de validade do certame, previsto no item 1.2 do
Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC
, encerrou no dia 13/04/2024.

O entendimento consolidado nas Cortes de Uniformização é no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou não comparecimento de candidatos melhor classificados. Confira-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 765.546/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE COTIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE DESISTÊNCIAS. FATO CONTROVERSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - Na origem, a parte autora, em 6/3/2021, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Cotia objetivando a nomeação e posse por conta de aprovação no concurso público n. 1/2016 para provimento do cargo de advogado municipal, para o qual logrou aprovação na 27ª colocação de um total de 20 vagas.

II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que a desistência de candidatos mais bem classificados não transfere direito líquido e certo ao autor.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame.

IV - Na hipótese dos autos, considerando que não se mostra incontroverso se há desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do impetrante e, tampouco, se essas se deram no prazo de validade do certame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que, nos termos da fundamentação aqui apresentada, reanalise as provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

V - Se ainda persiste dúvida quanto à existência de desistências suficientes ou não, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, uma vez que, reprise-se, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar fatos ou provas constantes nos autos. Desse modo, os autos deverão retornar à Corte de origem para, nos termos da fundamentação, que seja feita a reanálise das provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

VI - Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Dessa forma, percebe-se que em razão das desistências e nomeações anteriores tornadas sem efeito, houve a reclassificação da candidata originalmente posicionada em cadastro de reserva, a qual passou a figurar no rol de vagas oferecidas em edital, consequentemente ostentando direito subjetivo à nomeação.

Os argumentos relacionados à ausência de disponibilidade financeira para cumprir a sentença efetuando-se a nomeação não podem ser acolhidos dada a absoluta ausência de comprovação.

Cumpre salientar que a publicação do edital convocatório constitui a formal exteriorização da necessidade específica de provimento de determinados cargos públicos, já considerada, nesse contexto, a repercussão orçamentária para o ente federativo competente.

Sob tal perspectiva, a Administração Pública não pode — e tampouco deve — adotar conduta que se afaste das disposições previamente estabelecidas no edital do certame, instrumento que a vincula com a mesma força que obriga os candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à necessária reciprocidade entre os sujeitos do processo seletivo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025